Tribunal: STF
Processo: AI 764597
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DESERÇÃO. Constatando-se no processo o não recolhimento do preparo, não há que se aplicar a intimação prevista no artigo 511, § 2º, do Código de Processo Civil, impondo-se a conclusão sobre a deserção do recurso.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.